Tribunal: TCU
Processo: 000.138/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5558/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprido o item 9.7 e seus subitens, do Acórdão 2799/2017-TCU-Primeira Câmara ; esclarecer à Coordenação da Equipe Nacional de Cobrança da Advocacia-Geral da União que o processo TC Processo 025.683/2013-6 está aberto apenas para acompanhamento do pagamento de multas que foram impostas pelo Tribunal e que o Acórdão 2799/2017-TCU-Primeira Câmara já transitou em julgado, tornando possível o prosseguimento do processo de cobrança NUP 00905.000865/2019-09; apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 025.683/2013-6 e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 14), à Universidade Federal do Amazonas e à Advocacia-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.138/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.